Tribunal: TJMT
Processo: 0001506-60.2012.8.11.0017
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001506-60.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[TELMO DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 942.642.441-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade e Outros (VÍTIMA), Fe Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELA ANÁLISE GLOBAL DAS PROVAS, SOBRETUDO POR AQUELAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, COM A DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO CRIME NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL.
DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA SE CONCLUIR PELA MODALIDADE SIMPLES. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPROCEDÊNCIA
. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, O ACÓRDÃO CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Em suma, embora o recorrente tenha negado a autoria, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que da análise das provas judiciais com os demais elementos do inquérito, tem-se que o apelante vendeu veículo sabendo ser produto de crime, sendo o carro conhecido como “finan”. Assim, estando todo o feito em harmonia e coesão, comprovando que o sentenciado praticou a receptação qualificada de forma comercial sendo, inclusive, conhecido na região por angariar veículos produtos de crime para comercialização, deve a responsabilidade penal recair sobre o denunciado.

2.
De igual forma, não é cabível a desclassificação pretendida, pois das provas se tem que o réu efetuou a venda do bem de origem ilícita, não apresentando provas de que não praticou o crime ou qualquer explicação plausível sobre a res furtiva.

3.
O momento processual adequado para se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Telmo de Almeida Santos contra sentença proferida pelo juízo da 2ª vara de São Félix do Araguaia/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por receptação qualificada (art. 180, §1º do Código Penal), à pena de 03 (três) anos de reclusão no regime aberto e mais 10 (dez) dias-multa fixados no mínimo, substituída por duas restritivas de direitos a ser fixada pelo juízo da execução (ID 217741703, p. 24).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição por atipicidade da conduta;
b)
desclassificação para receptação simples;
c)
isenção das custas processuais (ID 217741705).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 217741719).

Por fim, o a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 227009694) sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, § 1º, CP) – PLEITO DEFENSIVO QUE BUSCA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA VERIFICADAS – ADOÇÃO DAS PENAS ABSTRATAMENTE COMIDAS AO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES – INVIABILIDADE - TESES RECURSAIS REBATIDAS COM EXÍMIO PELO PROMOTOR ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU, CUJOS FUNDAMENTOS SEGUEM RATIFICADOS POR ESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. O PARECER É
PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO
, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES,
PER RELATIONEM
, COM FULCRO NO ART. 17, § 2º DA N.º 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade restou comprovada pelo termo de apreensão, certificado de registro de veículo, certificado de licenciamento, auto de apreensão, laudo pericial veicular e demais provas. Ademais, a autoria se revelou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, pelo que as testemunhas e

o réu declararam em juízo, consoante se extrai da sentença (ID 217741703, p. 24 ), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

“(...) Foi quando eu morava em Barra do Garças/MT, e a gente fazia essas corretagens, o Sebastião eu não sei como, mas ele pegou o número do meu telefone com alguém e me ligou, disse que estava precisando de uma estradinha para a fazenda, que ele estava mexendo ali no Posto da Mata, e pediu um Estradinha "finamzinha", nesse sentido aí,
e eu falei "beleza, que eu não tenho, mas eu vou procurar aqui na praça e assim que eu achar eu te ligo", na mesma praça, a tal Praça da Gambira, encontrei essa estradinha e liguei para ele e ele passou o dinheiro e eu trouxe a estradinha para ele no Alto Boa Vista
/ não, quando ele me ligou ele disse assim "pega o número do documento aí" e eu peguei e tal, pedi para o rapaz que estava com a estradinha, e liguei para ele e passei e ele puxou e viu que ela era só "finamzinha" e disse "pode trazer para mim", e foi assim que aconteceu/
o documento sim, mas depois que começou a cair esse carros eu conversei com um próprio policial lá de Alto Boa vista
e ele me disse que pelo documento realmente batia, que eu tinha que levar no Detran ou na delegacia para checar, e eu não fazia isso/ tipo assim,
o errado era que ela não estava quitada, então um Strada dessa dois mil e dez ela devia valer em torno de cinquenta e cinco mil e ele estava comprando ela como "Finam", quer dizer, pagando só os quinze mil, e financiamento que foi pago/ ele me ligou, eu corretei mas ele passou o dinheiro para mim e eu peguei ela e levei para ele
/ não, eu mesmo não tive acesso a puxar, mas ele pediu para eu pegar o numero e passar para ele, e eu passei, eu peguei os números e passei e ele checou que disse que tinha um parente dele que trambalhava lá no Detran e disse que checou e ficou tudo certo, que realmente eu podia trazer o carro/ não, até porque eu nem ia andar se eu soubesse, o próprio Sebastião pediu para mim passar o número e ele mesmo que checou o veículo (...)

Por oportuno, colaciono o depoimento do delegado de polícia, Wilyney Santana Borges, em juízo:

“(...) Nesse sentido, temos os esclarecimentos do Delegado de Policia em juízo que presidiu o inquérito Policial - Senhor Wilyney Santana Borges, informando que: (...) Sim, eu era lotado na cidade de São Félix e atendia na delegacia municipal de Alto Boa Vista, em uma abordagem feita pela policia militar foi apreendido esse veiculo Estrada que estava posso de senhor Sebastião e o senhor Sebastião foi conduzido até a delegacia e prestou depoimento dizendo eu havia adquirido o referido veiculo do Telmo, pelo valor de quinze mil reais e, que ele checou no Detram e não havia nenhum problema no veiculo,
e o Telmo ele já responde diversos procedimentos na delegacia de Alto Boa Vista pelo mesmo crime, então ele levava veículos de outras localidades para Alto Boa Vista, principalmente veículos com carroceria que seriam utilizados ali naquele localidade porque é basicamente uma zona rural e todos esse veículos após serem periciados foram constatados serem produto de roubo e furto, então pelo valor comercializado e pelo grande numero de veículos no ano de dois mil e onze e dois mil e doze na cidade do Alto Boa Vista, aproximadamente trinta a quarenta veículos,
e grande parte desse veículos as pessoas que estavam de posse deles afirmara categoricamente que o Telmo foi quem fez a comercialização desse veiculo
/ não, nenhuma atividade comercial fixa,
ele é ex-vereador da cidade de Alto Boa Vista e ele trabalha de forma autônoma, mas ele levava esses veículos/ independente porque ele não tinha uma garagem especifica
/ comercializava que varias pessoas adquiriram veículos/ sim/ as pessoas já sabiam que ele vendia e procuravam e ele (Telmo) também se oferecia muitas vezes/ as vezes a pessoa falava que estava precisando comprar um veiculo e ele ia lá e se oferecia e falava que não tinha problema, muitas vezes mencionava que os veículos eram "finam" e na cidade de Alto Boa Vista tem muita gente que tem o grau de escolaridade baixo e as pessoas achavam que "finam" era uma coisa normal, como se "não é produto de roubo e furto, é só "finam" e as pessoa acabam comprando achando realmente que esses veículos eram legais/ especificamente dessa fato não mas todos os veículos apreendidos de imediato era requisitado a pericia para constatar, uma vez que essa falsificação não era muito grosseria, as vezes a olho nu não dava para constatar, e por isso vinha a pericia e conseguia revelar/ e era possível através disso saber se era produto de furto, porque constava no banco de dados/, isso, aí o veiculo é restituído para a vitima original, geralmente eram veículos furtados no estado de Goiás e de Minas Gerais (...)”

Em suma, embora o recorrente tenha negado a autoria, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, sendo que da análise das provas judiciais com os demais elementos do inquérito, tem-se que o apelante vendeu veículo sabendo ser produto de crime, sendo o carro conhecido como “finan”. Assim, estando todo o feito em harmonia e coesão, comprovando que o sentenciado praticou a receptação qualificada de forma comercial sendo, inclusive, conhecido na região por angariar veículos produtos de crime para comercialização, deve a responsabilidade penal recair sobre o denunciado, pois comprovadamente e com riqueza de detalhes foi revelada a prática delituosa por ele:

(...) A expressão “
no exercício de atividade comercial
ou industrial” pressupõe, segundo abalizada doutrina,
habitualidade no exercício do comércio ou da indústria
, “pois é sabido que a atividade comercial (em sentido amplo) não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo.” (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2018. (...) (AgRg no AREsp n. 2.259.297/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe de 24/4/2023
).

De igual forma, não é cabível a desclassificação pretendida, pois das provas se tem que o réu efetuou a venda do bem de origem ilícita, não apresentando provas de que não praticou o crime ou qualquer explicação plausível sobre a
res furtiva
. Nesse sentido, não tendo comprovado eventual conduta culposa, de rigor sua manutenção na modalidade qualificada:

(...) Consoante a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, em se tratando de crime de receptação,
cabe à defesa do acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa
,
sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova
. (...) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.459.377/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe de 8/2/2024
).

De outra sorte, a gratuidade de justiça não se mostra cabível no exato estado do processo por pura imposição legal (art. 804 do Código de Processo Penal). Em verdade, trata-se de consequência lógica da condenação, sendo que o momento adequado para se averiguar eventual suspensão das custas processuais não é durante o trâmite da ação penal, mas sim no processo de execução da pena, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022,
DJe 01/04/2022
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho incólumes os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025